Tribunal: TJSP
Processo: 1500126-18.2022.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Bariri contra sentença que extinguiu execução fiscal de ISS dos exercícios de 2017 e 2018, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Bariri contra sentença que extinguiu execução fiscal de ISS dos exercícios de 2017 e 2018, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com andamento útil e medidas constritivas, pode ser extinta por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução no 547 do CNJ.
III. Razões de Decidir.
3. O entendimento do STF no Tema 1.184 permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando a eficiência administrativa e a competência dos entes federados.
4. No caso concreto, a execução fiscal possui andamento útil e medidas constritivas, não se enquadrando nas hipóteses de extinção previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547 do CNJ.
IV. Dispositivo.
5. Recurso provido.